Tribunal: TJSP
Processo: 1002782-74.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento parcial. Comprovação nos autos de que o débito cobrado já se encontrava integralmente quitado antes do ajuizamento da ação. Inexistência de pedido declaratório. Sentença que reconheceu a quitação e declarou a inexigibilidade da dívida. Julgamento extra petita (art. 492 do CPC). Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento parcial. Comprovação nos autos de que o débito cobrado já se encontrava integralmente quitado antes do ajuizamento da ação. Inexistência de pedido declaratório. Sentença que reconheceu a quitação e declarou a inexigibilidade da dívida. Julgamento extra petita (art. 492 do CPC). Reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir. Extinção da ação monitória sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Reconvenção improcedente. Pagamento realizado por meio diverso do pactuado em contrato (transferência bancária em vez de boleto). Ausência de prova de comunicação prévia ao credor. Inscrição em cadastro de inadimplentes que não se mostra abusiva ou ilícita. Precedentes deste E. Tribunal. Inviabilidade de condenação em danos morais ou repetição em dobro. Litigância de má-fé afastada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.